Tribunal: TJDFT
Processo: 0702790-33.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA NÃO APLICÁVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TAXA NA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO FINANCEIRO. BACEN. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O interesse recursal repousa no binômio necessidade/utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado. Portanto, o recurso não merece conhecimento em relação ao pedido de ilegalidade da comissão de permanência, tendo em vista que não há previsão de cobrança de comissão de permanência na Cédula de Crédito Bancário.
2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. É dispensável a realização de perícia para se apurar a existência de abusividades contratuais, já que os documentos juntados aos autos, notadamente a cédula de crédito bancário demonstra o índice utilizado, de forma que se mostra desnecessária e onerosa a realização de prova pericial, além de constituir-se uma providência atentatória aos princípios da economia e celeridade processuais.
3. Para que seja considerado consumidor, a pessoa física ou jurídica deve ser o destinatário final do produto ou serviço. No presente caso, não se verifica na agravada a condição de destinatária final do serviço adquirido. Resta claro que os serviços contratados, oferecidos pela recorrida, destinam-se a cooperar com a atividade empresarial exercida pela recorrente.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça tem admitido, por meio da aplicação da teoria finalista mitigada, que a parte seja considerada consumidora, embora não seja a destinatária final do produto, desde que se apresente em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica. No caso, para que a parte apelante seja considerada consumidora, é necessário que haja demonstração da sua vulnerabilidade, o que não restou comprovado.
5. Os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, comportando apenas a exceção de possível revisão da taxa de juros pactuada se houver abusividade (Súmula n.o 296 do STJ), cabendo a comprovação por parte de que a taxa de juros cobrada se encontra bem acima da taxa média praticada no mercado.
6. Nos termos da Súmula n.o 541 do Superior Tribunal de Justiça: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” Portanto, a capitalização de juros devidamente pactuada não pode ser considerada como prática abusiva, sendo necessário o cumprimento integral do contrato firmado.
7. Não há óbice na prática do método de amortização pela Tabela Price utilizada nos empréstimos e financiamentos, os quais possuem prestações de mesmo valor e se baseiam nos princípios dos juros compostos, pois expressamente disposta no contrato que foi aderido pelo consumidor ciente previamente dos valores pactuados, sem caracterizar oneração abusiva.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.